Tribunal: TJDFT
Processo: 0708036-88.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. DIVERGÊNCIA NO NOME DO PASSAGEIRO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO ANTES DO CHECK-IN. RECUSA DA EMPRESA AÉREA. EMBARQUE IMPEDIDO. ERRO MATERIAL SANÁVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. QUANTUM REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Se o Juízo a quo fixou juros moratórios da sentença, não se conhece do recurso na parte em que pede que os juros incidam a partir do arbitramento.
2. A Resolução no 400 da Anac, de 13 de dezembro de 2016, dispõe sobre as condições gerais de transporte aéreo e em seu art. 8o dita que “O erro no preenchimento do nome, sobrenome ou agnome do passageiro deverá ser corrigido pelo transportador sem ônus ao passageiro”, desde que solicitado até o momento do check-in.
3. Se o consumidor identificou o erro material no primeiro nome (Maria no lugar de Marília) e solicitou à Smiles e à Gol a correção antes do check-in, tendo ambas, num jogo de imputação mútua, recusado a correção, há evidente falha dos fornecedores que não cumpriram a norma da Anac e impediram o embarque do passageiro, devendo responder pelos danos suportados pelo consumidor. Precedente. (Acórdão 1720520, 07317526020228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. O terceiro que comprou os bilhetes e desembolsou as milhas deve ser indenizado da quantia equivalente às milhas e o valor gasto com a aquisição de novas passagens em outra companhia aérea, conforme cotação apresentada nos autos (ID 51922817 - Pág. 2; 51922818 - Pág. 2 e 51922819 - Pág. 1).
5. Configuram dano moral os transtornos decorrentes das tentativas frustradas de alterar o nome, a apreensão pela perda do voo e a impossibilidade de viajar juntamente com o cônjuge que seguiu no voo original.
6. A situação descrita nos autos, no entanto, não acena para uma repercussão especialmente danosa que justifique danos morais de R$ 4.000,00, considerando que a passageira adquiriu nova passagem - que está sendo indenizada - para embarque três horas. Assim, o quantum deve ser reduzido para R$ 2.000,00, valor este que atende melhor os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
7. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido para reduzir o quantum fixado pelos danos morais para R$ 2.000,00. Ficam mantidos os demais termos da sentença. Relatório em separado.
8. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.